Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. PROVAS SUFICIENTES AO JUÍZO DE PROBABILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelo interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, porquanto não observado o comando de emenda da inicial.
2. Conforme disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, a consequência para o descumprimento do comando de emenda é o indeferimento da inicial. Em casos como este, no qual está evidente a inobservância do autor à ordem judicial, deve ser examinada a imprescindibilidade da medida.
3. A ação monitória é instrumento por meio do qual aquele que possui prova documental de um crédito, mesmo desprovida de eficácia executiva, pode obter um título executivo judicial favorável – e perseguir a satisfação da obrigação –, em procedimento mais simples, quando demonstrada a probabilidade da existência do seu direito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que a prova hábil à instrução da ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor, ou nela constar a sua assinatura. Basta que tenha a forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca da probabilidade do direito invocado.
5. Se os documentos carreados aos autos, quando considerados em conjunto, são capazes de conferir verossimilhança ao direito invocado, deve ser garantido o processamento da monitória.
6. Recurso conhecido e provido.